Tribunal: TJMT
Processo: 1016912-09.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016912-09.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (EMBARGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (EMBARGADO), KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.619.901/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ERIK MOURETT DE OLIVEIRA - CPF: 704.386.871-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1016912-09.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: FILADELFO DOS REIS DIAS

EMBARGADO: SIDNEI GUEDES FERREIRA, MARCAL YUKIO NAKATA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS –PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS DE SUA MORA – MANUTENÇÃO – TEMA 677 DO STJ REVISADO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1016912-09.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: FILADELFO DOS REIS DIAS

EMBARGADO: SIDNEI GUEDES FERREIRA, MARCAL YUKIO NAKATA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante e manteve a decisão agravada.

Em suma, requer “
seja sanada a omissão, no intuito de analisar todos os argumentos deduzidos pelo ora Embargante, a fim de que este r. juízo enfrente as teses processuais e materiais trazidas no Agravo de Instrumento pelo Embargante, e determine o envio dos autos de origem à Contadoria Judicial para que seja apurada a suposta diferença entre o valor penhorado já atualizado e os encargos moratórios que, em tese, continuariam a incidir até que fossem levantados os valores.”
- sic
.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes, prequestionando os dispositivos legais aplicáveis ao caso

Contrarrazões ofertadas pelos embargados (Id. 155801917) que, além da rejeição do recurso, pedem a aplicação da multa estabelecida pelo artigo 1.026, §2º do CPC
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios e prequestionar a matéria abordada no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS –PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS DE SUA MORA – MANUTENÇÃO – TEMA 677 DO STJ REVISADO – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça instaurou procedimento de revisão do tema 677/STJ, com o seguinte entendimento: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora” (Recurso Especial nº 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022).

Dessa forma, o reforço da penhora deve ser mantido, haja vista que diz respeito ao saldo remanescente a ser recebido pelos agravados, pois as penhoras concretizadas não eximem o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com a obrigação, que incidem até o efetivo pagamento.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no parcial provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, sobre aos vícios alegados, para que não pairem dúvidas, transcrevo excerto do julgado sobre a convicção formada:

“(...)
Por meio de decisão de 15/12/2020, foi deferida a penhora no rosto dos autos de nº 29985-20.2014.8.11.0041, 1057338-42.2019.8.11.0041 e 1056985-02.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, até o limite de R$530.146,61 (quinhentos e trinta mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos) (id. 45928539, autos de origem), sendo que o termo de penhora data de 17/12/2020 (id. 50627510 - Pág. 3; 50627512 - Pág. 2 e 50627516 - Pág. 2).

Os agravados atualizaram a dívida em 16/02/2022, no valor total de R$ 785.858,71 (setecentos e oitenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos), e indicou a penhora do saldo remanescente de R$207.054,26 (duzentos e sete mil cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

Dessa forma, nota-se que o cálculo foi realizado da seguinte forma “R$785.858,71 – R$3.688,01 – R$44.969,84 - R$530.146,61 = R$ 207.054,26”, portanto, devidamente abatido os valores das penhoras realizadas anteriormente.

No que diz respeito à atualização do valor, consigna-se que o efeito suspensivo foi concedido neste recurso porque a tese até então firmada pela Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp 1.348.640/SP, publicado no DJe de 21/05/2014, era no sentido de que “Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”.

Ocorre que foi proposta revisão da referida tese, firmada no referido REsp 1.348.640/RS de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, para definir: “se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor”.

A alteração proposta ao tema nº 677/STJ sedientou-se no seguinte sentido: “na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” (Recurso Especial nº 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022)..

(...)” – sic.

Assim, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023